Tribunal: TJMT
Processo: 1000477-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000477-28.2020.8.11.0000
Agravante: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Agravado: L. P. A. S. (representado por GIAN PAULO DA COSTA SANTOS)
Proc. origem n° 1059206-55.2019.8.11.0041
8a Vara Cível da Comarca da Capital
Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO de decisão que, na Ação de Indenização por Danos Morais, que lhe move L. P. A. S., representado por GIAN PAULO DA COSTA SANTOS, ora agravado, deferiu a liminar para determinar que a requerida se abstenha de proceder à negativa de futuros atendimentos do requerente, quando se tratar de atendimento ambulatorial e hospitalar de caráter de urgência/emergência, consoante prescrição médica.
Alega que a decisão comporta reforma, porquanto deferida de forma genérica para eventos futuros e incertos, bem como ausente o perigo do dano e probabilidade do direito.
Assevera que ausentes, ainda, os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC).
Aduz que a ilegalidade da decisão agravada demonstra a probabilidade do direito e que o grave dano que será imposto à agravante decorre do fato de ser obrigada a manter contrato que lhe impõe manifesto prejuízo financeiro, caso não revertida a liminar.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para suspender a tutela antecipada deferida na decisão agravada.
É o relato.
Decido.
Busca a agravante a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso para suspender a tutela antecipada deferida na decisão agravada.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento, máxime por ausência de demonstração da presença dos requisitos nas razões recursais.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo ao agravo.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator